Tribunal: TCU
Processo: 010.295/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Vanio Von Ende Frantz Junior (CPF: XXX.846.060-XX), Luiz Fernando Dazzi (CPF: XXX.636.870-XX) e Frantz & Dazzi Ltda (CNPJ: 17.389.648/0001-02), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Vanio Von Ende Frantz Junior (CPF: XXX.846.060-XX), Luiz Fernando Dazzi (CPF: XXX.636.870-XX) e Frantz & Dazzi Ltda (CNPJ: 17.389.648/0001-02), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Luiz Fernando Dazzi (CPF: XXX.636.870-XX) e Vanio Von Ende Frantz Junior (CPF: XXX.846.060-XX), dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o do RI/TCU; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Frantz & Dazzi Ltda (CNPJ: 17.389.648/0001-02); 9.3. julgar irregulares as contas de Vanio Von Ende Frantz Junior (CPF: XXX.846.060-XX), Luiz Fernando Dazzi (CPF: XXX.636.870-XX) e Frantz & Dazzi Ltda (CNPJ: 17.389.648/0001-02), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento dos valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/9/2014 3.079,53 9/9/2014 4.586,10 2/10/2014 4.538,25 3/10/2014 4.313,34 3/11/2014 5.251,35 3/11/2014 6.162,21 28/11/2014 8.369,40 28/11/2014 9.051,39 14/1/2015 7.496,25 14/1/2015 10.296,27 9/2/2015 9.292,20 10/2/2015 12.846,15 3/3/2015 13.685,85 4/3/2015 11.109,30 2/4/2015 10.874,79 2/4/2015 9.045,75 5/5/2015 11.902,20 5/5/2015 13.531,50 12/6/2015 9.606,90 12/6/2015 13.184,37 7/7/2015 9.524,25 8/7/2015 11.462,58 5/8/2015 9.526,20 5/8/2015 10.938,24 31/8/2015 8.014,50 31/8/2015 9.169,74 14/10/2015 1.340,40 15/10/2015 1.416,15 9.4. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, multa individual a Vanio Von Ende Frantz Junior (CPF: XXX.846.060-XX), Luiz Fernando Dazzi (CPF: XXX.636.870-XX) e Frantz & Dazzi Ltda. (CNPJ: 17.389.648/0001-02), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) meses, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o Relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis e aos demais interessados.